Tribunal: TJSP
Processo: 0017623-14.2022.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
r Municipal no 319, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre "o direito de aquisição e instalação de bloqueadores/eliminadores de ar nos hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de Araçoiaba da Serra". Incidente suscitado pela 11a Câmara de Direito Público desta Corte, apontando a inconstitucionalidade da norma por afronta dos artigos 5o e 47, inciso XVIII, ambos da Constituição Federal (sujeitos à aplicação simétrica por força do art. 144 da Constituição Paulista), bem assim violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao prever a instalação dos bloqueadores por parte concessionária, por solicitação do consumidor, sem a respectiva contraprestação. Norma em análise que ao assegurar aos usuários dos serviços de água e esgoto do município de Araçoiaba da Serra, o direito de aquisição e instalação de aparelho eliminador de ar, assim o fez dentro dos limites do interesse local. Matéria tratada na norma impugnada que não constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo. Artigo 3o da Lei vergastada que, entretanto, ao dispor que a instalação do equipamento eliminador/bloqueador de ar poderá ser feita pela Concessionaria de serviços de água e esgoto do Município, acarreta o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com a autarquia, posto que introduz "elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e o concessionário", o que se afigura evidentemente inconstitucional. Necessidade de interpretação conforme a Constituição sem redução de texto, na medida em que "havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor".
Incidente conhecido, acolhido e parcialmente provido para dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto ao artigo 3o da lei guerreada, retirando-se de seu bojo a expressão "tanto pela Concessionária dos serviços de água e esgoto".
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0017623-14.2022.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

10/08/2022

Data de publicação:

15/08/2022

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal no 319, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre "o direito de aquisição e instalação de bloqueadores/eliminadores de ar nos hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de Araçoiaba da Serra". Incidente suscitado pela 11a Câmara de Direito Público desta Corte, apontando a inconstitucionalidade

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal no 319, de 9 de dezembro de 2019, que dispõe sobre "o direito de aquisição e instalação de bloqueadores/eliminadores de ar nos hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de Araçoiaba da Serra". Incidente suscitado pela 11a Câmara de Direito Público desta Corte, apontando a inconstitucionalidade da norma por afronta dos artigos 5o e 47, inciso XVIII, ambos da Constituição Federal (sujeitos à aplicação simétrica por força do art. 144 da Constituição Paulista), bem assim violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, ao prever a instalação dos bloqueadores por parte concessionária, por solicitação do consumidor, sem a respectiva contraprestação. Norma em análise que ao assegurar aos usuários dos serviços de água e esgoto do município de Araçoiaba da Serra, o direito de aquisição e instalação de aparelho eliminador de ar, assim o fez dentro dos limites do interesse local. Matéria tratada na norma impugnada que não constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo. Artigo 3o da Lei vergastada que, entretanto, ao dispor que a instalação do equipamento eliminador/bloqueador de ar poderá ser feita pela Concessionaria de serviços de água e esgoto do Município, acarreta o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com a autarquia, posto que introduz "elemento novo na relação contratual entre o poder concedente e o concessionário", o que se afigura evidentemente inconstitucional. Necessidade de interpretação conforme a Constituição sem redução de texto, na medida em que "havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor".
Incidente conhecido, acolhido e parcialmente provido para dar interpretação conforme à Constituição sem redução de texto ao artigo 3o da lei guerreada, retirando-se de seu bojo a expressão "tanto pela Concessionária dos serviços de água e esgoto".